Tribunal: TJBA
Processo: 8002052-45.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002052-45.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FABRIZIO COSTA DE ARAUJO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO registrado(a) civilmente como FABRIZIO COSTA DE ARAUJO

APELADO: HELIO DE LIMA E MEIRA

Advogado(s):AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação válida de seguro residencial, determinou a restituição simples do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário do autor, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O autor, aposentado, alegou jamais ter contratado o seguro que ensejou desconto mensal de R$ 128,90 em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do seguro residencial apta a legitimar os descontos realizados; (ii) saber se a cobrança indevida em benefício previdenciário configura dano moral indenizável; e (iii) saber se a condenação imposta na sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

A seguradora não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a juntar “bilhete de seguro” desacompanhado de assinatura do consumidor, gravação telefônica ou instrumento contratual apto a demonstrar manifestação válida de vontade, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, nem observando a regra do art. 6º, VIII, do CDC.

A indevida cobrança com desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022420-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 09.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000242-21.2018.8.05.0212, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 27.08.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002052-45.2021.8.05.0141, em que figura como apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS , e como apelado
HELIO DE LIMA E MEIRA

.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239